Tribunal: TJDFT
Processo: 0712376-81.2019.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. LEI MARIA DA PENHA. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ausente o dolo, impõe-se a absolvição pelo crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, por atipicidade da conduta. 2. Recurso conhecido e desprovido.